Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ÔNUS DA DEFESA PARA A COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ACOLHIMENTO.

1. O STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal realizado em delegacia, ainda que sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que reste evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC no 598.886/SC.

2. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu e o comparsa não identificado, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens da vítima.

3. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.

4. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações anteriores, transitadas em julgado, para macular os antecedentes penais, e a valoração negativa das circunstâncias em razão de o réu ter praticado novo crime enquanto cumpria pena anterior, em regime semiaberto.

5. Consoante entendimento jurisprudencial, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo se amolde ao patamar recomendado, mais favorável ao réu.

6. A multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (um sexto).

7. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime, se o seu emprego está comprovado por outros meios, como as declarações uníssonas da vítima que afirma ter sido abordada por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma e, apontando para ela, determinou que desembarcasse do veículo, cuja ordem fora de pronto atendida.

8. Recurso da defesa parcialmente provido e recurso da acusação provido.